Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-32.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000428-32.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSINALVA DA SILVA E SILVA - CPF: 031.023.651-75 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO - ART. 485, I, C/C ART. 321, §1o, CPC/15 - DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CONSTAR O VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO - ART. 324, §1o, DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

“É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.
REsp. no 1.534.559-SP.

Assim, deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSINALVA DA SILVA E SILVA
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Bem e Danos Morais
ajuizada em desfavor de
SILVANO FERREIRA DOS SANTOS
, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos
art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único; ambos do CPC/15, e
ainda a condenou ao pagamento das custas de distribuição - ID no 165443153.

Nas razões recursais no ID no 165443158, sustenta a apelante que a sentença se encontra equivocada, porquanto o feito foi extinto sem resolução de mérito apenas em razão de não constar na inicial o valor pretendido a título de reparação por danos morais.

Alega a impossibilidade de atribuir valor aos danos morais no início da causa, ressaltando tratar-se de valor extremamente subjetivo, em que não há consenso entre os próprios julgadores, tanto que o primeiro grau sentencia um valor, o Tribunal de Justiça modifica e o STJ altera o valor, quer para cima ou para baixo.

Assegura que somente no decorrer do feito, com a instrução processual, será possível avaliar a extensão do dano e atribuir valor, ressalvando que o art. 324, §1o, do CPC/15 prevê a possibilidade de formulação de pedido genérico, de modo que não poderia a ação ter sido extinta sob tal fundamentação.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em que pese devidamente citado, o apelado não apresentou contrarrazões - ID no 165443191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
ROSINALVA DA SILVA E SILVA
propôs a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Bem e Danos Morais
em desfavor de
SILVANO FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando, em síntese, a rescisão do contrato em que ambas as partes estabeleceram permuta de veículos e, segundo alega, o requerido teria descumprido, não só pelo inadimplemento das parcelas do financiamento do veículo em seu nome, com a inserção de seus dados nos cadastros de inadimplentes, como também por supostamente ter gerado várias multas de trânsito em seu nome.

Assim, ajuizou a demanda em 01/02/2018, pretendendo o desfazimento do negócio e ressarcimento pelos danos materiais e morais. Em despacho inicial, a magistrada determinou a emenda da peça para constar o valor pretendido a título de danos morais, retificando-se o valor da causa.

A autora peticiona (ID no165443151) e insiste na desnecessidade de atribuição do valor e, na sequência, o feito fora sentenciado e extinto sem resolução de mérito.

Descontente, recorre a autora.

Pois bem.

Inicialmente, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, dos autos se extrai que o pleito formulado pela autora na ação principal não fora ainda analisado pela magistrada singular.

Desta feita, considerando que, mesmo instada por esta relatora a comprovar sua hipossuficiência financeira, a requerente colaciona apenas algumas poucas páginas de sua carteira de trabalho (ID no 166771191), contudo, para que não incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade apenas com relação ao preparo deste recurso.

Feita tais considerações, passo ao julgamento do recurso propriamente dito.

A questão é simples, porquanto se limita ao acerto da sentença que indeferiu a inicial em razão da não atribuição pela autora do valor pretendido a título de reparação pelos danos morais.

Com efeito, o art. 292, inciso V, do CPC/15 estabelece que o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

Todavia, em determinadas situações, o legislador previu a possibilidade de formulação de pedido genérico, a teor do art. 324, §1o, do CPC/15, sendo assente a jurisprudência do colendo STJ a respeito, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
. 4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.)

Do que se observa, não há imprescindibilidade de constar na inicial o valor que se pretende a título de danos morais, bastando o pedido expresso, mormente em razão de que a quantificação do dano moral não vincula o juiz e não implica em sucumbência recíproca.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO PROCEDENTE. MONTANTE INFERIOR AO PEDIDO. NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se ação em que se pleiteia indenização por danos morais. Na sentença, julgou-se o pedido procedente e fixou o valor da indenização em montante inferior ao pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especia l, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. II -
Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo.
Precedentes: REsp n. 2.053.402, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/03/2023; AREsp n. 2.235.054, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02/03/2023; e REsp n. 2.040.356, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023. III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.144.863/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Deveras,
a extinção prematura do feito sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade, economia, celeridade e primazia
da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 4o, 6o, 7o, 9o e 10, do CPC/15.

Logo, equivocada a sentença recorrida, devendo ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De todo o exposto, forte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023